Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001389-31.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante ao indeferimento da gratuidade judiciária (ID 74713023), com o fundamento de que a decisão é omissa e contraditória, uma vez que o embargante não recebe os alugueres mencionados, pois estão sendo depositados em juízo, e que não podem ser somadas as rendas dos apelantes, que está doente e que não possui condições de arcar com as custas do processo. A parte embargada juntou manifestação. É o relatório. O inconformismo da embargante não prospera, pois não há se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão combatido. Antes de analisarmos as razões levantadas é importante relembrar que embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos arts. 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando à decisão se abstém de pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, mesmo quando não suscitada pela parte. Da análise do recurso, percebe-se que a hipótese é de rejeição, uma vez que a afirmação de que o valor de cerca de R$ 10.000,00 a título de alugueres recebidos estão sendo depositados em juízo não restou comprovada, somados aos demais valores citados, inclusive quanto à renda da embargante, deve ser mantido o indeferimento da benesse. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, REJEITO os embargos. Cumpra a parte embargante o recolhimento do preparo recursal, em 5 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator